Tribunal: TJDFT
Processo: 0744991-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência desconstituída. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, fundada na existência de indícios da capacidade financeira dos recorrentes, corroborada pela resistência em apresentar a documentação determinada pelo juízo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça, com base na presunção relativa de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. O parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à declaração de insuficiência financeira, que pode ser afastada quando houver incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem os autos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795697, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.